Tribunal: STF
Processo: RE 1263422
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência contra acórdão proferido por unanimidade de votos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
    1. Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.”
    2.  A parte embargante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário. Afirma que, “nada obstante as percucientes razões lançadas, o fato é que o acórdão é diametralmente oposto a outro da 2ª Turma”. Sustenta que “a aplicação imediata de novo entendimento do STF aos processos em curso representa retroação da regra de contagem do prazo prescricional às pretensões já ajuizadas, em afronta ao princípio da segurança jurídica e aos postulados da lealdade”. Cita como acórdãos paradigmas da divergência, entre outros, o RE 1.181.372-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia e o RE 751.394, Rel. Min. Dias Toffoli.
    3. Decido. 
    4.  Tanto a decisão impugnada como o recurso de embargos datam de período posterior a 18.03.2016, quando entrou em vigor o CPC/2015, razão pela qual lhe são aplicáveis.
    5.  O presente recurso não deve ser provido. 
    6. O art. 332 do RIS/TF dispõe serem incabíveis os embargos divergentes se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Na mesma linha do acórdão ora embargado, veja-se o seguinte precedente:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
    1. Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.”
    7. E mais: “quer após a Lei nº 11.596/2007, quer antes dela, acórdão de mérito alusivo a apelação surge como fator interruptivo da prescrição” (HC 134.853, Rel. Min. Marco Aurélio).
    8. Diante do exposto, nos termos do art. 335, § 1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência. Determino ainda o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem, conforme decidido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ao julgar os embargos de declaração opostos peloora embargante.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator